Tribunal: STF
Processo: Rcl 46290
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Localfrio S.A. Armazéns Gerais Frigoríficos contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, ao negar seguimento ao recurso extraordinário em razão de má aplicação da tese firmada no julgamento do RE nº 828.040/DF (Tema 932 da repercussão geral).
    Narra o reclamante que foi demandado por Alfredo dos Santos, no Processo nº 0001068-27.2010.5.02.0301, por meio do qual pugna pelo ressarcimento de danos morais e materiais oriundos de acidente de trabalho típico ocorrido durante a jornada de trabalho.
    Sublinha a dinâmica do referido acidente ao transcrever o seguinte trecho do acórdão proferido pelo TRT 2 em sede de recurso ordinário:
    “... estava viajando juntamente com outro colega, em dois caminhões; percebeu... caminhão da frente estava pegando fogo em uma roda, avisou o motorista via Nextel; parados os caminhões, o depoente e o outro motorista tentaram apagar o fogo; os dois pneus que estavam pegando fogo explodiram atingindo o depoente; pelo que ficou sabendo pela empresa, houve um problema no freio que ficou travado e acabou ocasionando o acidente; a única informação que tinha da empresa com relação a acidentes era de comunicar a empresa e chamar a polícia rodoviária...” (eDoc 3, p. 95).
    Diz que, a partir do acórdão exarado pelo TST em que deu provimento ao recurso de revista para reconhecer a responsabilidade objetiva do ora reclamante, é possível extrair que:
    “(i) o reclamante é motorista rodoviário; (ii) não se tratou de um acidente de trânsito típico, isto é, que tenha ocorrido durante a condução de veículo automotor; (iii) por ocasião do incêndio, o veículo se encontrava inerte e os motoristas em segurança fora da cabine; (iv) a função normalmente exercida não contempla tarefas de combate a incêndio, quanto mais em veículo que não era conduzido pelo empregado; (v) não foi explicitada ordem para o trabalhador adotar qualquer conduta que o colocasse em risco, dadas as circunstâncias da narrativa transcrita no julgado – pelo contrário, o próprio trabalhador declarou que contrariou as diretrizes transmitidas pela empresa, consoante registrado no trecho decisório anteriormente transcrito.”
    Sustenta, acerca da decisão denegatória do recurso extraordinário, que “[a] decisão reclamada resultou na aplicação indevida da Tese de Repercussão Geral fixada no Tema 932, notadamente por deixar de atender aos requisitos permissivos à responsabilização objetiva do empregador explicitados no referido julgamento, em nítida afronta ao artigo 7º, XXVIII, da CF e violação ao artigo 1.031, II, do CPC.” 
     Para tanto, argumenta que: 
    i) “o acidente não guardou relação direta com a atividade habitualmente exercida pelo empregado”;
    ii) “Na condução de veículo automotor pode-se afirmar, categoricamente, que o trabalhador não se encontrava sujeito a risco especial de incêndio, de modo que é impossível se vislumbrar o requisito “exposição habitual”. 
    iii) “O encargo suportado pelo trabalhador, seja em relação à condução de veículo automotor em rodovias, seja no tocante ao combate a incêndio, aqui considerando que a tarefa extrapolou o seu rol de atribuições e contrariou orientação do empregador, revela-se absolutamente idêntico àquele que seria enfrentado pelo cidadão comum, portanto sujeito aos mesmos riscos.”
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o Processo nº 0001068-27.2010.5.02.0301. 
    No mérito, pugna pela cassação do acórdão proferido pela Segunda Turma do TST que reconheceu a responsabilidade objetiva do empregador e, sucessivamente, pleiteia pela cassação da decisão proferida pelo Órgão especial a fim de que seja remetido o recurso extraordinário a esta Corte.
    É o relatório. Decido.
    Questiona-se, na presente reclamação, a aplicação ao caso concreto de norma de interpretação constitucional firmada pelo STF no julgamento do RE nº 828.040/DF vinculado ao Tema 932 da sistemática da repercussão geral.
    A admissibilidade de reclamação ajuizada para questionar a aplicação da sistemática da repercussão geral pela Corte de origem é excepcionalíssima, sendo ônus do reclamante demonstrar, obrigatória e sucessivamente: i) o esgotamento de instâncias ordinárias e ii) a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória no caso concreto.
    O entendimento jurisprudencial formado sob a égide do CPC/73 (AI nº 760.358/SE-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes e Reclamações nºs 7.569/SP e 7.547/SP, Relatora a Ministra Ellen Gracie) permanece atual, porquanto corroborado pelas regras positivadas na Lei nº 13.105/2015 (art. 1.030, I e III, e §2º c/c art. 1.021 e art. 988, §5º, II), ocorrendo o esgotamento das instâncias ordinárias em sede de agravo interno contra o juízo a quo de inadmissibilidade de recurso da competência do STF, sob a perspectiva objetiva de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte.
    Vide precedentes:
    “RECLAMAÇÃO – ATO JUDICIAL MONOCRÁTICO DA PRESIDÊNCIA DO ÓRGÃO JUDICIÁRIO RECLAMADO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO, AO APLICAR ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE SUPREMA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 24.385/MA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL. 1. O reclamante alega má aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, sem, no entanto, juntar aos autos cópia da decisão do Tribunal a quo que negara trâmite a recurso extraordinário. Inviável o conhecimento do pedido quando a parte, intimada, deixa de juntar aos autos peça essencial à análise da controvérsia. 2. O novo Código de Processo Civil condiciona o ajuizamento de reclamação fundada em alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral ao esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa do art. 1.021, §4º, do CPC/15” (Rcl nº 24.339/RJ-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Recurso extraordinário julgado prejudicado pelo Tribunal de origem. Ausência de interposição de agravo interno. 3. Reclamação contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 26.891/RJ-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1º/12/2017)
    No sentido de não se permitir o acesso ao STF pela via reclamatória antes de esgotados os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias e especial da Justiça especializada, a fim de se obter a aplicação, no caso concreto, de entendimento firmado pela sistemática da repercussão geral, vide precedente de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, Rel. Min Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017).
    Nos autos em referência, há o esgotamento da via recursal para questionar a inadmissibilidade de recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 932 do repositório de repercussão geral do STF, tendo o TST negado provimento ao agravo interposto contra essa decisão, com imposição de multa, in verbis:
    AGRAVO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO - APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA – MOTORISTA CARRETEIRO - ACIDENTE DE TRABALHO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - ATIVIDADE DE RISCO - TEMA 932 – APELO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – MULTA POR PROTELAÇÃO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência do TST por meio da qual fora denegado seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 828.040/DF, fixou tese no Tema 932 do ementário de Repercussão Geral no sentido de ser o art. 927, parágrafo único, do Código Civil compatível com o art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade. 3. Assim, a situação em tela está estritamente relacionada ao Tema 932 do ementário de Repercussão Geral do STF. 4. Considerando a gravidade da conduta da reclamada, o tumulto processual causado e a postergação injustificada do trânsito em julgado e da execução trabalhista de caráter alimentar, é adequada a imposição da multa processual específica prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. Agravo desprovido, com aplicação de multa. (eDoc 3, p. 424).
    Não há usurpação da competência do STF, porquanto a hipótese dos autos é regida pelo inciso I, alínea a e §2º, ambos do art. 1.030 do CPC, que prescreve o cabimento de agravo interno contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário “que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral”, cuja competência para julgamento é do órgão colegiado a que vinculada a autoridade judiciária que proferiu o despacho, conforme disposto no art. 1.021 do CPC. 
    No que toca possível teratologia na aplicação do Tema nº 932 da sistemática da repercussão geral, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário paradigma, assentou a compatibilidade da teoria do risco, prevista no parágrafo único do art. 927 da Código Civil com o art. 7º, XXVIII, da CF, de forma a permitir excepcionalmente a responsabilização objetiva do empregador oriunda de acidente de trabalho nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial. A propósito, transcrevo o teor da tese firma no Tema nº 932 da repercussão geral:
    "O artigo 927, parágrafo único, do Código Civil é compatível com o artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade"
    Em que pese os argumentos expendidos pelo reclamante no sentido de descaracterizar a exposição habitual a risco especial da atividade de motorista exercida pelo beneficiário da decisão reclamada, depreende-se dos debates travados no julgado paradigma que, em não havendo casos especificados em lei, incumbe ao magistrado interpretar o que seja atividade de risco, conjuntamente com os demais requisitos exigidos pelo tema de repercussão geral em questão, a fim de averiguar se o empregador responde objetivamente pelo acidente de trabalho sofrido pelo empregado. 
    Desse modo, o TST, ao dar provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo beneficiário da decisão impugnada, assentou a violação ao art. 927, parágrafo único, do Código Civil, tendo em vista que o quadro fático em tela atrai a responsabilidade objetiva do empregador. Vide:
    Verifica-se que o Tribunal Regional adotou o entendimento de que não houve culpa da reclamada pelo acidente de trabalho ocorrido, de modo que não lhe pode ser atribuída a responsabilidade civil pelos danos causados ao reclamante. 
    A regra geral supostamente aplicada pelo Tribunal Regional, consentânea na responsabilidade subjetiva, não corresponde ao risco acentuado inerente à atividade exercida pelo reclamante, como motorista de carreta. 
    Esta Corte tem firmado entendimento de que, no caso de acidente envolvendo motorista rodoviário, caso dos autos, por se tratar de atividade de risco potencial à integridade física e psíquica do trabalhador, atrai a responsabilidade objetiva do empregador. Nesse sentido, citam-se os seguintes julgados: 
    (...)
    Assentada a incidência da responsabilidade objetiva da reclamada, não há que se perquirir de sua culpa no evento danoso, apenas inferir acerca da configuração do nexo causal. 
    No caso, o Tribunal Regional consignou ser incontroverso o fato da ocorrência do acidente de trabalho (incêndio na roda do caminhão), e, portanto, evidente o nexo de causalidade entre o acidente e o labor desenvolvido pelo reclamante na empresa reclamada. 
    Por essas razões, afigura-se possível a tese de violação do art. 927, parágrafo único, do Código Civil. (grifei). (eDoc 3, p. 323-326)
    Assim, verifico que o reclamante não logrou demonstrar a existência de teratologia na aplicação do Tema nº 932 de repercussão geral pelo Tribunal Superior do Trabalho.
    A reclamação com fundamento em precedente de repercussão geral não pode ser usada para subverter a nova sistemática, estando essa conclusão apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite o seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicada a análise do pedido liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente